Tribunal: TJBA
Processo: 8000812-12.2021.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000812-12.2021.8.05.0144

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: JAILTON MELO PALMITO

Advogado(s)
:
PAULO DE OLIVEIRA PINTO DAVILA

PJ12

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TOI LAVRADO SEM OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, declarou inexigível cobrança de R$ 723,15 decorrente de suposta irregularidade no consumo de energia elétrica, e condenou a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais. A sentença entendeu que a inspeção foi realizada de forma unilateral, sem garantia do contraditório e da ampla defesa. A apelante sustenta a regularidade do procedimento administrativo, a validade do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) e a inexistência de dano moral, requerendo, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) a validade da cobrança por recuperação de consumo baseada em TOI lavrado unilateralmente; (ii) a ocorrência de dano moral indenizável diante de cobrança indevida sem suspensão do serviço ou negativação; e (iii) a possibilidade de revogação da justiça gratuita.

III. Razões de decidir

3.
A impugnação ao benefício da justiça gratuita não merece acolhimento, pois a presunção de hipossuficiência da pessoa natural não foi afastada por prova em contrário, nos termos do art. 99, §3º, do CPC.

4.
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, sendo ônus da concessionária comprovar a regularidade da cobrança, o que não ocorreu.

5.
O TOI apresentado não contém assinatura do consumidor nem prova de sua ciência ou recusa formalmente comprovada, em desacordo com as normas da ANEEL, o que compromete a validade do procedimento administrativo.

6.
A cobrança fundada exclusivamente em TOI unilateral, desacompanhado de outros elementos técnicos produzidos sob contraditório, é inválida, conforme entendimento consolidado do STJ e desta Corte.

7.
Configura-se, assim, a inexigibilidade do débito por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

8.
Quanto aos danos morais, a simples cobrança indevida, desacompanhada de suspensão do fornecimento de energia ou inscrição em cadastro restritivo, não configura lesão extrapatrimonial, tratando-se de mero aborrecimento.

9.
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de afastar o dano moral em hipóteses semelhantes.

IV. Dispositivo e tese

10.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“
1. É inexigível a cobrança de consumo de energia elétrica baseada exclusivamente em TOI lavrado unilateralmente, sem observância do contraditório e da ampla defesa. 2. A cobrança indevida, desacompanhada de suspensão do serviço ou negativação, não gera dano moral indenizável.
”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
n.º
8000812-12.2021.8.05.0144
, em que figuram como parte apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
e parte apelada
JAILTON MELO PALMITO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto condutor do eminente Relator.

Sala das Sessões, ___ de ____________ de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Relator

Procurador(a) de Justiça